Tribunal: CARF
Processo: 13884.904169/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904169/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.195 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento (art. 170 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-69.566, da 1a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada
pela ora recorrente, cuja origem do direito creditório foi o saldo negativo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao quarto trimestre do ano-calendário 2008, no valor de R$
101.466,71, objeto do PER/Dcomp no 08310.52620.300410.1.3.02-0682 (fls. 3 a 17). Também
foram apresentadas outras duas Declarações de Compensação lastreadas no mesmo crédito.
Trata-se dos PER/Dcomp no 15424.07941.260110.1.3.02-9607 e no 08310.52620.300410.1.3.02-
0682 (fls. 18 a 25).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904169/2012-26
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904169/2012-26

Transcrevo, a seguir, o relatório constante do acórdão retro:
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos efetuou a
análise das Declarações de Compensação apresentadas pela interessada (fl. 26). Não
houve a aceitação de parte das retenções na fonte do imposto de renda que formariam
o crédito.
Do crédito requerido houve o reconhecimento do valor de R$ 27.411,34. A
interessada apontou retenção de imposto de renda no montante de R$ 133.707,22.
Desse valor houve a confirmação de retenções da ordem de R$ 33.290,11. Como a
interessada apurou IRPJ devido de R$ 5.878,77, isso resultou em um saldo negativo de
R$ 27.411,34 (R$ 33.290,11 - R$ 5.878,77). A decisão foi levada ao conhecimento da
interessada no dia 10 de outubro de 2012 (fl. 33).
Em 8 de novembro de 2012, a interessada apresentou sua manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório (fl. 35). Alega que foi intimada a
apresentar os comprovantes de rendimentos atinentes às retenções na fonte formadoras
do crédito. Diante da intimação, teria apresentado todos os comprovantes (fl. 36).
Apesar disso, restou surpreendida com o reconhecimento parcial do seu crédito.
Refere, então, a legislação em torno do saldo negativo de IRPJ. Entende que tem
direito ao crédito integral pleiteado. Por tal motivo, apresenta, novamente, todos os
comprovantes de rendimentos (fls. 74 a 155). Entende que os débitos tributários
decorrentes do indeferimento parcial das declarações de compensação estão com a sua
exigibilidade suspensa. Por tal motivo, solicita o reconhecimento do valor extra de
R$74.055,37 (R$101.466,71 - R$27.411,34).
A DRJ argumenta, inicialmente, que o elemento probatório é o comprovantes de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, conforme o art. 943, §2o, do RIR 99, editado com base
no art. 55 da Lei no 7.450/85. Partindo desse princípio, fez uma apreciação do pleito da ora
recorrente, como segue:
A reclamante apresentou diversos comprovantes de rendimentos. Diante das
provas apresentadas, efetuei, inicialmente, pesquisa nos sistemas informatizados do
Fisco a respeito das retenções de imposto de renda informadas pelas fontes pagadoras
em função de operações travadas em face da interessada. É isso o que consta das
folhas 224 a 227.
Frente aos dados constantes das folhas 224 a 227, depurei os valores de imposto
de renda retidos na fonte, posto que alguns códigos de retenção contemplam outros
tributos (5952, 5987, 6147 e 6190). Após, conferi o oferecimento à tributação dos
rendimentos que deram azo às retenções informadas pelas fontes pagadoras. Esse
trabalho consta das folhas 234 a 238. Repriso o resumo (fl. 238):

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904169/2012-26

Realizada a etapa de depuração acima descrita, efetuei o cotejo dos
comprovantes de rendimentos apresentados pela interessada com os dados constantes
dos sistemas informatizados do Fisco, posto que seria possível a existência de
comprovantes de rendimentos não informados ao Fisco pelas fontes pagadoras, bem
como o oferecimento de informações dissonantes. O resultado desse trabalho consta
do documento das folhas 234 a 238. Indiquei, nas duas últimas colunas do referido
documento, a folha dos autos onde localizado o comprovante de rendimentos, bem
como a informação de que o mesmo havia ou não sido reconhecido no levantamento
fiscal. Nesse trabalho, identifiquei dois casos nos quais não houve a informação ao
Fisco dos rendimentos auferidos e do imposto de renda retido na fonte. Tal se deu em
relação aos CNPJ 55.380.703 (fl. 138) e 62.574.884 (fl. 150). Também houve um caso
no qual a informação ofertada pela fonte pagadora estava incompleta. Tal se deu em
relação ao CNPJ 34.028.316 (fl. 80). Assim, considerei os valores dos comprovantes
de rendimentos na apuração do IRRF a ser considerado no cálculo do saldo negativo
de IRPJ.
...
Dessa forma, o valor total do IRRF a ser considerado para fins da apuração do
saldo negativo passou a ser de R$ 34.403,26 (R$ 33.582,82 + R$ 820,44).
Como já tinha ocorrido o reconhecimento do IRRF no montante de
R$33.290,11, por via do despacho decisório, cabível o deferimento de crédito
adicional decorrente da diferença entre o novo valor apurado (R$ 34.403,26) e aquele
já reconhecido (R$ 33.290,11), que importa em R$ 1.113,15.
Adicionalmente, não identifiquei a existência de lançamento que pudesse
modificar o cenário acima descrito, consultado o sistema Sief/Processo/Gerenciais.
Assim, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
apresentada, de sorte a reconhecer o crédito adicional de R$ 1.113,15 em seu favor.
Cientificada em 12/01/2021 (fl.251), a recorrente apresentou o seu Recurso
Voluntário em 08/02/2012 (fl. 253).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente repete argumentos trazidos em sede
de MI, aduzindo que todos os comprovantes de retenção foram apresentados. Aduz ainda que:
No presente caso, a divergência principal, ao contrário do que pode parecer da
leitura do acórdão questionado, não é relativa a ocorrência das retenções que geraram
o crédito, mas sim sobre o período das mesmas e a forma de aproveitamento do
crédito.
A empresa, ora recorrente, utilizou-se do regime de apuração trimestral na DIPJ
2009, podendo aproveitar eventual saldo negativo a partir do mês seguinte ao trimestre
de apuração.
...
Ou seja, no presente caso, com base nas informações fornecidas na DIPJ 2009 e
ratificadas pelos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, relativos ao ano calendário
2008, não restam dúvidas que a recorrente sofreu as retenções por ela informadas e
utilizou-se do crédito decorrente informando e constituindo o Saldo Negativo do
Imposto sobre a Renda no 4o Trimestre de 2008.
Deve-se observar que, eventuais divergências encontradas pelos responsáveis
pela fiscalização, reiteradas no Despacho Decisório e no Acórdão que reconheceram
apenas parcialmente o crédito do contribuinte devem-se ao fato de os Comprovantes
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904169/2012-26

Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte – Pessoa Jurídica, relativos ao ano calendário 2008, serem fornecidos e
informados na DIPJ de forma anual e não trimestral e o saldo negativo informado pelo
recorrente ter sido constituído exclusivamente no último trimestre do exercício.
Deve-se verificar ainda que o procedimento realizado pela recorrente, amparado
pela legislação supramencionada que prevê o aproveitamento a partir do mês
subsequente ao trimestre, ou seja, não impondo nenhuma restrição a utilização do
saldo negativo em momento posterior, provavelmente não lhe foi benéfico, uma vez
que eventual constituição e aproveitamento do saldo negativo em trimestres anteriores
lhe traria uma maior correção do mesmo pela Selic.
Conclui-se, portanto, que o contribuinte atuou nos moldes previstos na
legislação que disciplina a matéria e comprovou toda a origem do crédito utilizado nas
PER/DCOMP nas quais foi o mesmo utilizado, razão pela qual não pode prosperar a
decisão que homologou parcialmente as compensações havidas por não reconhecer o
integral direito aos créditos a recorrente.
Um dos princípios basilares do procedimento administrativo é a busca pela
verdade material em prejuízo de um formalismo maior existente nos litígios judiciais.
O entendimento manifestado pelo Fisco no Despacho Decisório bem como no
Acórdão ora recorrido, no entanto, privilegia formalismo excessivo, considerando que
a alocação de todo o saldo negative do IRPJ no 4o Trimestre não pode ser aceita, que
tal saldo deveria ter sido apresentado trimestre a trimestre.
Não restam dúvidas acerca das retenções sofridas pelo contribuinte e da
existência dos créditos utilizados nas compensações, motivo pelo qual a reforma do
Acórdão é medida necessária.
Reitera, tal como o fizera em sede de MI, a suspensão da exigência do crédito
tributário, tal como preceitua o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Finaliza requerendo:
Diante de todo o exposto, requer o provimento integral deste Recurso Voluntário
para reformar o Acórdão n. 10-69.566 da 1a Turma da DRJ/POA, para reconhecer integralmente
o crédito apresentado no PER/DCOMP 16741.38503.260110.1.7.02-8808 e, consecutivamente
homologar
integralmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
15424.07941.260110.1.3.02-9607 e no PER/DCOMP 08310.52620.300410.1.3.02-0682.
Requer ainda o regular processamento do Recurso Voluntário, com sua admissão
e encaminhamento para análise pela 1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, com a suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no Decreto
70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, como a própria recorrente afirma, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, no caso, está prevista no art. 151, inciso II, do CTN, nada havendo a
acrescentar.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904169/2012-26

A DRJ fez uma extensa análise levando em consideração os comprovantes de
retenção anexados pela recorrente e afirma que a comprovação se dá com base nos comprovantes
de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, nos termos da lei (art. 943, §2o, do RIR/99.
Entretanto, a Sumula CARF 80, assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se vê, apenas a apresentação de comprovantes de retenção não constitui
prova suficiente, devendo ser comprovada, também, a tributação dos correspondentes
rendimentos no período a que se referir, no caso último trimestre do ano-calendário de 2008.
A recorrente limitou-se a afirmar que:
Ou seja, no presente caso, com base nas informações fornecidas na DIPJ 2009 e
ratificadas pelos Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, relativos ao ano calendário
2008, não restam dúvidas que a recorrente sofreu as retenções por ela informadas e
utilizou-se do crédito decorrente informando e constituindo o Saldo Negativo do
Imposto sobre a Renda no 4o Trimestre de 2008. (grifei)
Afirmou, mas, nenhuma prova trouxe aos autos que pudesse demonstrar que se
tratava, realmente, do último trimestre, do ano-calendário.
Conforme mencionado pela DRJ, o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/2018 (aprovado pelo Decreto 9.580/2018), assim dispõe:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Adicionalmente, a recorrente poderia ter anexado cópias de seus extratos
provando ter recebido os valores líquidos das retenções, nos períodos a que se referiam, por
exemplo.
O direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está condicionado à prova
cabal da sua liquidez e certeza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Consequentemente, entendo que a recorrente não logrou êxito em fazer a prova do
seu direito, razão pela qual nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.904169/2012-26

Fl. 272
DF CARF MF
Original